Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA e GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA, menores impúberes, representados por sua genitora, MARIA CRISTIANE DA SILVA, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Alimentos) n. 1000419- 92.2020.8.11.0010, manejada em desfavor de DEUZIMAR DA SILVA OLIVEIRA, ora Agravado, DECRETOU A PRISÃO CIVIL DOMILICILAR deste, por inadimplência da pensão alimentícia devida aos filhos.
Em síntese, requerem os benefícios da justiça gratuita, eis que são hipossuficientes, e, inclusive, são assistidos pela Defensoria Pública Estadual.
Alegam que o Agravado, devidamente citado para pagar a dívida proveniente dos alimentos, não a adimpliu e não justificou o inadimplemento, de modo que o Juízo “a quo”, apesar de atender ao pedido de prisão do Agravado, decretou a prisão civil, ao arrepio do ordenamento jurídico.
Asseveram que “(...) a Lei 14.010/2020, em seu artigo 15, previu a temporariedade da prisão domiciliar, já que, segundo tal regra, a prisão domiciliar seria modalidade de adoção exclusiva pelo magistrado até o dia 30 de outubro de 2020. A partir desta data, o devedor de alimentos deve se sujeitar à prisão em regime fechado”; e que “(...) A recomendação 62 do CNJ, que teve sua vigência prorrogada pela recomendação 78/2020, não é ato normativo, e não pode se sobrepor a uma Lei”. (ID. Num. 76207483 – pág. 4)
Defendem a necessidade de deferimento do pleito liminar – de efeito ativo, por estarem preenchidos os requisitos que o justificam: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, a fim de que seja decretada a prisão civil do Agravado em estabelecimento prisional competente.
No mérito, pedem o provimento do agravo, ratificando-se a liminar.
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade, tanto em razão da hipossuficiência demonstrada, quanto em razão da natureza alimentar estar presente na demanda.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
No caso, não ficou demonstrado, a meu viso, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não porque as razões do Agravo não tenham relevância; mas porque não se pode desqualificar, ainda mais de pronto, a decisão exarada pelo Juízo singular, que decretou a prisão civil domiciliar do Agravado, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Com esse simples fundamento, tenho que a liminar deve ser indeferida por ausência dos requisitos de urgência, ainda que questão de natureza alimentar seja o objeto do cumprimento de sentença, tendo em vista o grande risco de que o Executado/Agravado contraia o vírus em estabelecimento prisional, o que justifica a excepcionalidade da medida.
A propósito, trago o seguinte julgado deste Tribunal:
“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – ANÁLISE QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – VIA INADEQUADA – DECRETO DE PRISÃO – LEGALIDADE – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
O Habeas Corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.
A impetração do writ se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.
Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘pandemia de Covid-19’, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida, devendo ser convertida em regime domiciliar, diante da excepcionalidade do caso.- ((N.U 1027261-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”. (negritei)
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC/2015).
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator